Tribunal: TJPA
Processo: 0811967-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811967-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

AGRAVADO: ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU
LICENÇA SAÚDE, COM A GARANTIA DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL NOS TERMOS DO RJU/PA
.

LICENÇA SAÚDE.
DIREITO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE QUESTIONA.
SERVIDORA TEMPORÁRIA.
SUJEIÇÃO
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §13, DA CF/88.
VALOR DO BENEFÍCIO.
COMPETÊNCIA DO INSS PARA CONCEDER E OPERACIONALIZAR OS BENEFÍCIOS REFERENTES AOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO CAPAZ DE ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM
A GARANTIA DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL NOS TERMOS DO RJU/PA
.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA QUANTO AO PONTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar os requisitos da tutela provisória de urgência deferida na origem, que concedeu à impetrante agravada o direito de licença ao tratamento pleiteado, com a garantia da remuneração integral, enquanto a condição de saúde perdurar, nos termos do RJU/PA, bem como que a perícia seja realizada por parte da Secretaria de Administração do Estado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2-De início, importa frisar que não se discute o direito à licença ao tratamento pleiteado. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP pretende, por meio de seu Agravo de Instrumento, que a Agravada seja encaminhada ao INSS para a concessão da Licença-Saúde, uma vez que estes são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS.

3-Nos termos do art. 40, §13 da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como, de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência.

4-No caso concreto, observa-se que a servidora agravada fora contratada em regime de contrato temporário pela Fundação Agravada em 01.07.2019 (Id 6882273), restando apontado em sua ficha financeira (Id 6882274
- Pág. 1/3
) que as contribuições previdenciárias foram vertidas em favor do INSS.

5-É certo que a Lei Complementar nº 91/1991, que regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, além de estabelecer que o servidor temporário contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, também prevê que o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, sendo aplicado, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos.

6-Contudo, tratando-se de concessão de benefícios previdenciários, prevalece a determinação constitucional, devendo aplicar-se o Regime Geral de Previdência Social, cabendo qualquer discussão quanto aos valores devidos à título de benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, a quem compete conceder e operacionalizar os benefícios referentes aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.

7-Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, tornando
desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela reforma da decisão agravada.

8-
Agravo de Instrumento conhecido e provido
, para reformar a decisão agravada na origem quanto a garantia da remuneração integral, enquanto a condição de saúde da Agravada perdurar, nos termos do RJU/PA.
Agravo Interno prejudicado
, em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

28
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0811967-13.2021.8.14.0000-PJE) interposto por FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ-FSCMP contra ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA FONSECA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
- PA
nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0859751-53.2021.8.14.0301 -PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida (Id
6882272
) teve a seguinte conclusão:

“Diante das razões expostas, a medida pleiteada é a de aplicação adequada ao caso posto, assim,
DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, para conceder a impetrante o direito de licença ao tratamento pleiteado, com a garantia da remuneração integral, enquanto a condição de saúde da mesma perdurar, nos termos do RJU/PA, bem como que a perícia seja realizada por parte da Secretaria de Administração do Estado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC). (...)” – Grifei

Em razões recursais (Id 6882268), o Agravante aduz que a impetrante, ora Agravada, foi admitida como servidora temporária na FSCMP em 01/07/2019, ocupando a função temporária de Médico com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, para desenvolver suas atividades lotada na Gerência de Tocoginecologia da instituição.

Afirma que o procedimento de encaminhamento da Agravada à junta de inspeção médica do INSS foi realizado em obediência a Instrução Normativa nº 01/2020 da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, baseada no texto constitucional, que vincula os servidores comissionados e temporários da administração pública (federal, estadual e municipal) ao Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo INSS.

Assevera que a Constituição do Estado do Pará vincula os servidores do Estado do Pará, que ocupem cargos em comissão, bem como, cargos temporários, ao regime geral da previdência social.

Defende, ainda, que, de forma equivocada a Agravada entendeu que mesmo ao entrar em benefício previdenciário de licença-saúde pelo sistema previdenciário estadual, faria jus a perceber o valor de R$9.490,44 (nove mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), recebido em seu último contracheque, sem dar-se conta que, conforme ficha financeira de setembro/21 em anexo (Anexo 04), que o valor bruto de R$ 7.357,98 decorre de gratificações de plantão e sobreaviso, que por serem indenizações de serviço executado (lei estadual n.º 6.106/98) e, portanto, não compõe sua remuneração.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, para que a Agravada seja encaminhada ao INSS para a concessão da Licença-Saúde, conforme previsto em normas constitucionais e legais, sob o risco de subversão de todo o sistema previdenciário do Estado, que por disposição legal e constitucional não atende a servidores comissionados e temporários, uma vez que estes são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 7059520), a servidora Agravada interpôs Agravo Interno (Id 7115911), aduzindo que o Mandado de Segurança se insurgiu contra ato ilegal perpetrado pela Coordenadora de Administração de Pessoas da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP, que negou tratamento estatutário à Impetrante por ocasião de seu afastamento em razão de incapacidade laboral, decorrente de situação gestacional de risco, diante do quadro clínico de Hemorragia do Início da Gravidez – CID 020.

Assevera que a Autoridade Impetrada, ao encaminhar a servidora à habilitação de benefício junto ao INSS, isenta-se de forma ilegal a garantir a remuneração integral da Autora.

Insurge-se pelo fato de que, durante o período de trâmite do Requerimento junto à autarquia previdenciária, a Impetrante também estaria descoberta de sua remuneração por parte da FSCMP, bem como sem receber benefício algum por parte do INSS até o efetivo deferimento e implementação do benefício, acarretando em grave violação dos direitos da servidora, a qual apesar de permanecer vinculada à Santa Casa, encontra-se totalmente desamparada, durante período de necessidade, encontrando-se impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

Aduz que, diante do risco iminente de perda da sua renda, uma vez que restaria desamparada pela Fundação a qual está vinculada, bem como, a mercê do lapso temporal para análise de benefício junto ao INSS, de forma totalmente ilegal, a Impetrante requereu concessão liminar da tutela provisória de urgência, a qual foi devidamente concedida pelo Juízo a quo, determinando à FSCMP que garantisse.

Alega que a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento da FSCMP, acarretará dano grave e de difícil reparação à Agravante, motivo pelo qual devem ser mantidos os efeitos da decisão do Juízo a quo que deferiu a liminar à Recorrente.

Afirma que a decisão, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, viola a garantia de subsistência da servidora impetrante, a qual encontra-se impossibilitada de trabalhar em decorrência de gravidez de risco e não pode ficar sem sua renda mensal.

Esclarece que a Fundação Agravada aduz que as parcelas denominadas “Gratificações de Plantão e de Sobreaviso”, seriam de natureza transitória, entretanto, mediante análise dos Contracheques da Agravante é possível identificar que as parcelas em questão são recorrentes e habituais, compondo a remuneração mensal da Recorrente, utilizando-se a FSCMP de subterfúgio para diminuição da remuneração e descumprimento da liminar anteriormente concedida, o que não pode ser validado.

Assevera que se deve compreender a remuneração da servidora como o seu vencimento base e demais parcelas, conforme entendimento exposto em voto do Relator Ministro Ricardo Lewandowski, na análise do RE 582019 QO-RG, com repercussão geral, que originou a Súmula Vinculante nº 16 do STF.

Enfatiza que a situação da Agravante demanda urgência, uma vez que se encontra temporariamente incapacitada para o trabalho, por complicações de saúde decorrentes de seu quadro gestacional, com diagnóstico de Hemorragia do Início da Gravidez - CID 020, condição que importa em risco de aborto, pelo que, diante de seu quadro de saúde, o médico responsável pelo pré-natal, determinou a realização de repouso absoluto, com o afastamento imediato de todas as suas atividades laborais pelo período inicial de 30 (trinta) dias, a contar de 27/09/2021, conforme Relatório Médico, anexado nos autos do Mandado de Segurança.

Ao final, requer a reconsideração da decisão para a manutenção dos efeitos da decisão a do juízo
a quo
ou, o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno.

Foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento pela Impetrante (Id 7134461) e ao Agravo Interno pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (Id 8018848).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (Id 9578257).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do Agravo de Instrumento e passo a analisá-lo.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifei

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)”

A questão reside em verificar os requisitos da tutela provisória de urgência deferida na origem, que concedeu à impetrante agravada o direito de licença ao tratamento pleiteado, com a garantia da remuneração integral, enquanto a condição de saúde perdurar, nos termos do RJU/PA, bem como que a perícia seja realizada por parte da Secretaria de Administração do Estado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De início, importa frisar que não se discute o direito à licença ao tratamento pleiteado. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP pretende, por meio de seu Agravo de Instrumento, que a Agravada seja encaminhada ao INSS para a concessão da Licença-Saúde, uma vez que estes são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS.

Nos termos do art. 40, §13 da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como, de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência, senão vejamos o teor do dispositivo constitucional:

CF/88

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 13 -
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) – Grifei

No caso concreto, observa-se que a servidora agravada fora contratada em regime de contrato temporário pela Fundação Agravada em 01.07.2019 (Id 6882273), restando apontado em sua ficha financeira (Id 6882274
- Pág. 1/3
) que as contribuições previdenciárias foram vertidas em favor do INSS.

É certo que a Lei Complementar nº 91/1991, que regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, além de estabelecer que o servidor temporário contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, também prevê que o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, sendo aplicado, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, senão vejamos:

Art. 4º - O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se-lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço,
naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação
, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 33, § 3º, da Constituição do Estado do Pará.

Parágrafo único.
O servidor temporário, durante a vigência do contrato administrativo, contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal
. (redação alterada pela Lei Complementar nº 077, de 28 de dezembro de 2011)

Contudo, tratando-se de concessão de benefícios previdenciários, prevalece a determinação constitucional, devendo aplicar-se o Regime Geral de Previdência Social, cabendo qualquer discussão quanto aos valores devidos à título de benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, a quem compete conceder e operacionalizar os benefícios referentes aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.

Sobre o tema, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“Da leitura dos artigos, resta claro a disposição do legislador em estabelecer que

o cargo temporário está vinculado ao regime geral de previdência social e não ao

estatutário, como pretende a Impetrante. Dessa forma, não há a possibilidade de aplicação da Lei nº 5.810/1994 a servidores temporários por falta de previsão constitucional, posto que há designação específica para a aplicação do regime geral de previdência ao caso.

Nesse sentido observemos jurisprudência:

(...)

Sendo assim, considerando que a servidora Agravada foi contratada em regime

de contrato temporário pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP – no dia 01.07.2019 (Num. 6882273 - Pág. 1), deve ser aplicado ao seu contrato o Regime Geral da Previdência, aliás como já vem sendo realizado, tendo em vista que a Autora inclusive contribui para o INSS (Num. 6882273 - Pág. 1).

(...)

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, este Representante Ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, devendo ser reformada a decisão a quo, nos termos da manifestação supra.

(...)”

Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, tornando
desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela reforma da decisão agravada.

C
abe, ainda, esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a n
ecessidade de desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a decisão agravada na origem quanto a
garantia da remuneração integral, enquanto a condição de saúde da Agravada perdurar, nos termos do RJU/PA,
consoante fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se o Juízo a quo, comunicando-lhe sobre o teor desta decisão. Servirá a presente decisão com mandado/ofício, nos termos da Portaria 3.731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022